Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, ante a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões, alega que após inúmeras tentativas de citação/intimação do réu para a audiência restaram infrutíferas. Contudo, sustenta que na última audiência de conciliação, em 17/11/2022 a patrona do autor não pode comparecer por motivos de problemas saúde. Assim, requer a reformada a sentença de forma a possibilitar a citação do réu para audiência de conciliação e prosseguimento da demanda.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.

III. Não prospera a pretensão da parte autora para a reforma da sentença de extinção frente a sua desídia sob a tese de que a patrona da parte não pôde comparecer em razão de acompanha sua filha menor com problema de saúde (ID 42649958, 42649959, 42649960).

IV. Cabe consignar que nas causas até 20 salários-mínimos as partes comparecerão pessoalmente, sendo uma faculdade a assistência do advogado, nos moldes do art. 9o, da Lei 9.099/95. Portanto, caberia à parte autora comparecer à audiência de conciliação, regularmente designada. Contudo, não compareceu na solenidade ocasião e não apresentou justificativa. De modo que foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. O artigo 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95 expressamente determinam que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.